Tribunal: TJSP
Processo: 1010014-75.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
COMPRA E VENDA. REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS. Insurgência contra sentença de improcedência. Manutenção. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Não acolhimento. Desnecessidade e irrelevância de dilação probatória. Suficientes dos documentos colacionados aos autos. Mérito. Cláusulas contratuais lícitas e em consonância com a jurisprudência. Alegações

Ementa:
COMPRA E VENDA. REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS. Insurgência contra sentença de improcedência. Manutenção. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Não acolhimento. Desnecessidade e irrelevância de dilação probatória. Suficientes dos documentos colacionados aos autos. Mérito. Cláusulas contratuais lícitas e em consonância com a jurisprudência. Alegações repetidas e desprovidas de conexão com a realidade dos autos e dos fundamentos da r. sentença. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010014-75.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante EDSON
LUIZ
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado
ROLAMAR
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010014-75.2019.8.26.0320 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1010014-75.2019.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Edson Luiz de Oliveira
Apelado: Rolamar Construções e Empreendimentos Ltda.
Interessado: Valdineia do Carmo de Oliveira
Juiz sentenciante: Guilherme Salvatto Whitaker
VOTO No: 23095
COMPRA E VENDA. REVISIONAL DE CONTRATO C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS.
Insurgência
contra
sentença
de
improcedência.
Manutenção. Preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa. Não acolhimento. Desnecessidade e irrelevância de
dilação
probatória.
Suficientes
dos
documentos
colacionados aos autos. Mérito. Cláusulas contratuais
lícitas e em consonância com a jurisprudência. Alegações
repetidas e desprovidas de conexão com a realidade dos
autos e dos fundamentos da r. sentença. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a
r. sentença de ps. 218/221, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Limeira, que julgou improcedentes os
pedidos de revisão contratual e consignação em pagamento,
condenando os autores ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa,
observadas as regras da gratuidade processual.
Pleiteia o apelante, preliminarmente, a nulidade
do julgado por cerceamento de defesa, na medida em que não lhe
foi dada a oportunidade de produção de provas.
No mérito, aduz, em síntese, que as redes de
água e esgoto não foram implantadas antes da venda dos imóveis;
que as parcelas deveriam sofrer um abatimento de 8,09%; que a
loteadora, no momento da venda, prometeu que os lotes poderiam
ser desmembrados; que houve desrespeito do equilíbrio da
equação financeira; que deveria ter sido deferida a inversão do
ônus da prova; que está sendo indevidamente cobrada comissão de
permanência, multa moratória de 10% e taxa de emissão de
boleto; que é inadmissível a aplicação “desse” sistema de
amortização; que a correção não pode ser realizada pelo IGPM,
devendo ser substituído pelo INCP; e, finalmente, que se deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010014-75.2019.8.26.0320 -Voto no
3
atenção às regras do Código de Defesa do Consumidor.
Apresentadas as contrarrazões (ps. 243/252), os
autos foram inicialmente distribuídos para o Des. Paulo Ayrosa, da
31a Câmara de Direito Privado que, por decisão monocrática de ps.
255/262, não conheceu do recurso, determinando a redistribuição
para uma das câmaras da Subseção de Direito Privado I.
Autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
ajuizada
pelos
compromissários compradores do lote 34 do empreendimento
Jardim dos Jequitibás, visando à revisão do contrato, para exclusão
de encargos, inclusive a capitalização de juros, e ao
reconhecimento de que houve desvalorização do imóvel em razão
da entrega do bem sem as obras de infraestrutura e da
impossibilidade de desmembramento. Pretendem, por fim, a
consignação em pagamento das parcelas no valor de R$ 829,68 e,
portanto, com redução de 30,57% sobre o valor cobrado.
Inconformado com a improcedência dos pedidos,
insurge-se o autor nesta oportunidade.
De início, afasta-se a preliminar de nulidade do
julgado por cerceamento de defesa.
Compete ao julgado, como destinatário da
provas (art. 370 do CPC), indeferir a produção daquelas que
entender inúteis ou irrelevantes para o deslinde da causa.
No caso, os contratos celebrados entre as partes
somados aos extratos de ps. 123/126 e à prova pericial
emprestada de ps. 130/148 são suficientes para o deslinde da
questão.
O
autor,
ademais,
não
se
pronuncia
expressamente à necessidade de perícia ou remessa à contadoria
em momento algum. Limita-se a apenas protestar pela produção
de provas na exordial, sem qualquer especificação do pedido em
réplica.
Aliás, da leitura da inicial, da réplica e das
razões de apelação, vislumbra-se mera repetição dos argumentos,
totalmente desconectados dos argumentos trazidos em contestação
e da fundamentação da r. sentença, o que beira a litigância de má-
fé, além de violar o princípio da dialeticidade dos recursos.
Com o fim de esgotar a matéria, no entanto,
passa-se ao exame do mérito.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010014-75.2019.8.26.0320 -Voto no
4
Da mera leitura do contrato de ps. 29/30 e da
cessão de direitos de ps. 40/42, tem-se que foram expressamente
previstas a incidência de atualização das prestações e do saldo
devedor pelo IGPM a cada 12 meses (item 4.2.1), os juros de 12%
ao ano (item 4.1) e multa moratória de 2%, e não 10% (p. 33).
Tais encargos, além de lícitos, conforme bem
asseverado
pelo
douto
sentenciante,
foram
aplicados
em
consonância com o pactuado (ps. 123/126), sem qualquer
indicação da existência de comissão de permanência ou taxa de
emissão de boleto.
Ressalta-se, ainda, que o autor insiste na
alegação de que foi surpreendido com o aumento do valor do saldo
devedor e das prestações, mencionando os montantes respectivos
à data da celebração do contrato de compra e venda, em julho de
2014, ou seja, R$ 72.000,00 e R$ 864,12.
Ocorre, porém, que ele adquiriu o imóvel
somente um ano antes do ajuizamento da presente ação, por meio
de instrumento de cessão de direitos firmado em outubro de 2018,
quando o saldo devedor já estava em R$ 136.541,34 e a parcela,
no valor de R$ 1.058,46 (ps. 40/42). Ou seja, não só livremente
concordou com os valores, como é evidente que as obras de
infraestrutura já haviam sido realizadas, sendo totalmente
despiciendas
as
alegações
de
desvantagem
exagerada,
onerosidade excessiva ou violação do dever de informar.
Igualmente desprovida de qualquer amparo
judicial é a alegação de desvalorização do imóvel por conta da
impossibilidade do desmembramento do lote, já que tal observação
está expressamente apontada, em negrito e grifado, no item 11.6
do contrato (p. 114).
Por isso, por este voto, nega-se provimento
ao recurso de apelação, majorando-se os honorários advocatícios
para 20% sobre o valor da causa, observadas as regras da
gratuidade processual.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator